Tribunal: TJBA
Processo: 8107308-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107308-04.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA VANUZA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APLICABILIDADE DO TEMA 163 DO STF A INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TRANSITÓRIAS. TEMA 163 DO STF. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE VERBAS EFETIVAMENTE INCORPORÁVEIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria da autora, bem como determinou a restituição dos valores indevidamente descontados nos últimos cinco anos.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de aplicação da tese fixada no Tema 163 do STF aos servidores públicos estaduais da Bahia, à luz da legislação estadual que admite a incorporação de determinadas verbas temporárias após o preenchimento de requisitos específicos.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática foi proferida com base no art. 932, IV, “b”, do CPC, por contrariar entendimento consolidado no STF (Tema 163).

4. A tese firmada no Tema 163 possui efeito vinculante e aplica-se a todos os entes federativos, inclusive estados, não havendo peculiaridade normativa estadual apta a afastar sua incidência.

5. A contribuição previdenciária incide apenas sobre verbas efetivamente incorporáveis, e não sobre aquelas meramente passíveis de incorporação.

6. O adicional de férias é expressamente excluído da base de cálculo pela legislação estadual, sendo indevida a incidência da contribuição.

8. Os adicionais noturno e de insalubridade, por possuírem natureza de gratificação e possibilidade de incorporação mediante cumprimento de requisitos legais, admitem a incidência da contribuição previdenciária.

9. O adicional por serviço extraordinário, por sua natureza eventual e incompatível com a incorporação, não integra a base contributiva.

10. Ausente comprovação de incorporação das verbas pela servidora, a restituição deve ser apurada em liquidação, com verificação individualizada das parcelas.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo interno conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a decisão agravada, apenas para excluir expressamente a vedação à incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Teses de julgamento:

"1. A contribuição previdenciária do servidor público incide apenas sobre verbas que efetivamente se incorporam aos proventos de aposentadoria.

2. A possibilidade abstrata de incorporação prevista em lei não autoriza, por si só, a incidência da contribuição.

3. Adicionais com potencial de incorporação, como adicional noturno e de insalubridade, podem compor a base de cálculo, ao passo que verbas de natureza eventual ou não incorporáveis devem ser excluídas.".

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 932, IV, “b”; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 61, 77, 90 e 132, §1º; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 71.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068 (Tema 163 da Repercussão Geral).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8107308-04.2024.8.05.0001
, sendo Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e Agravada
MARIA VANUZA DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

Procurador(a) de Justiça